Tribunal: STF
Processo: RE 1361294
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2 ): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Itápolis. Lei Municipal nº 3.618 de 02.06.20, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental.



    Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da ‘reserva de administração’ e da separação dos poderes. Norma que, ao impor a divulgação semanal, em locais determinados e a forma de atualização, invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo , além de violar o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF) ao divulgar nome dos responsáveis sem a prévia autorização. Afronta a preceitos constitucionais (art. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Reconhecimento do vício nas expressões ‘semanalmente’, bem como ‘fixar nos estabelecimentos educacionais’ constantes do caput do art. 1º e art.2º.



    Direito à privacidade. Divulgação do nome do responsável pelos menores contemplados com a vaga, sem a devida e prévia autorização, além de gerar possível confusão quanto ao menor beneficiado em caso de vários menores tutelados pelo mesmo responsável, viola o princípio da privacidade. Vício presente no parágrafo único do art. 1º.



    Ação procedente, em parte. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 61, § 1º, II,“a”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os dispositivos declarados inconstitucionais tratam apenas de reforçar o princípio constitucional da publicidade e o direito à informação, não havendo qualquer interferência na gestão administrativa ou violação à privacidade.



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 24, p.1): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 3.618, DE 02.06.2020, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, DISPONDO SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "SEMANALMENTE" E "FIXAR NOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS". ACÓRDÃO QUE JULGOU HAVER AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA PRIVACIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA QUE ALEGA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NO MÉRITO, SUPERADO O ÓBICE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NORMA QUE ESTÁ DENTRO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, À LUZ DO ART. 30 DA CF E QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MORALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E IGUALDADE ENTRE ADMINISTRADOS. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Eis o teor da Lei nº 3.618/2020, do Município de Itápolis, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:



    Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica obrigado a publicar e atualizar semanalmente, para acesso irrestrito, em seu sítio oficial na internet, bem como fixar nos estabelecimentos educacionais, as listas de espera das crianças que aguardam por vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Fundamental. 



    Parágrafo único. As informações a serem divulgadas devem conter, no mínimo, o nome completo do responsável, a posição do responsável na lista de espera, data e hora da inscrição na lista de espera e unidade escolar pretendida. 



    Art. 2º As informações serão de inteira responsabilidade do Poder Executivo municipal, devendo atualizar a lista de espera por vaga, imediatamente, sempre que houver alteração na disponibilidade das vagas. 



    Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei. 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Observa-se, da leitura do texto normativo, que a norma impugnada impôs regra geral de publicidade no âmbito da Administração, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva.



    Noutras palavras, não se trata de invadir a seara privativa do Executivo, mas de promover o direito à informação e os princípios constitucionais da publicidade e eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes.



    Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste a violação ao princípio da separação de Poderes. Ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não há ingerência do legislador em assunto inserido na competência do Chefe do Executivo, e sim cumprimento da exigência de transparência de todo e qualquer comportamento estatal.



     Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2.  Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).  3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015, grifos nossos) 



     No tocante à previsão legal de “divulgação do nome do responsável pelos menores contemplados com a vaga”, tampouco há qualquer ofensa constitucional. 



    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado. Assim está expresso no texto constitucional: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos: 



    XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    A dicção constitucional não impõe qualquer limite à obtenção de informações de caráter individual ou coletivo dos órgãos públicos, a não ser a imposição de sigilo, o que não é o caso.



    No caso dos autos, a previsão legal de divulgação de lista com o nome dos responsáveis pelos menores contemplados com a vaga, parece visar o interesse da coletividade, além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público. O que pode ser confirmado a partir de uma breve análise da justificativa ao projeto de lei, elaborado quando da sua propositura (eDOC 6, p.1):



    “Transparência pública é dever dos governantes e direito dos cidadãos. Na esfera educacional, onde se prepara o futuro da cidade, é fundamental que a população tenha acesso às informações básicas relacionadas às oportunidades e desempenho das crianças.



    Devendo ser a educação uma prioridade para a administração pública, é fundamental que estes dados, relacionados ao acesso à Educação Infantil e Fundamental, estejam constantemente atualizados a fim de nortear os investimentos públicos do município.



    Visando contribuir para a garantia do Ensino Público de qualidade, apresentamos esta proposição a qual determina a publicidade da lista de espera por vagas, de modo a tornar esse procedimento mais transparente e sem possíveis manipulações.”



    Nesse mesmo sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional. 



    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE DADOS REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. OS DADOS PÚBLICOS SE SUBMETEM, EM REGRA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DISCIPLINA DA FORMA DE DIVULGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interesse público deve prevalecer na aplicação dos Princípios da Publicidade e Transparência, ressalvadas as hipóteses legais. II – A divulgação de dados referentes aos cargos públicos não viola a intimidade e a privacidade, que devem ser observadas na proteção de dados de natureza pessoal. III – Não extrapola o poder regulamentar da Administração a edição de portaria ou resolução que apenas discipline a forma de divulgação de informação que interessa à coletividade, com base em princípios constitucionais e na legislação de regência. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 766390 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) 



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS. (SS 3902, Relator Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 17.06.2011) 



    Por fim, destaco que a lei municipal em questão trata da divulgação exclusivamente da lista de espera para vagas na educação infantil e fundamental daquele Município, e não de todo ou quaisquer dados pessoais dos alunos matriculados na rede municipal ou de seus responsáveis. Ressalto ainda a necessidade de se ponderar medidas concretas aptas a favorecer a publicidade sem expor a intimidade de seus cidadãos, inclusive em ambiente virtual. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



    Ministro  Edson Fachin



    Relator